Tribunal: TJDFT
Processo: 0713899-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713899-23.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A RECORRIDA: JOANA BARINO PIRES BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DO GESTOR. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EMPRESA INDIVIDUAL. PATRIMÔNIO DA PESSOA FÍSICA. CONFUSÃO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar, impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para o pedido antecipatório ou de atribuição de efeito suspensivo recursal, a pretensão do agravo interno interposto pela recorrente resta prejudicada. 2. No cumprimento de sentença, é vedado requerer pagamento de indenização não prevista na sentença exequenda. 3. No caso concreto, denota-se que o cumprimento de sentença está em consonância com o dispositivo do acórdão exequendo, que determinou a requerida realizar o pagamento de indenização decorrente de cobrança de tributos indevidos, derivados de inadimplemento contratual da devedora. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao manter a inclusão, na liquidação de sentença, de indenização correspondente aos débitos tributários lançados contra a pessoa jurídica da qual a recorrida era sócia, sem que ela tenha comprovado que experimentou o referido prejuízo patrimonial. Assevera que a parte recorrida não pagou os tributos, não é ré na execução fiscal que cobra os tributos, nunca foi cobrada dos débitos fiscais pelo ente fazendário, tampouco há lançamentos tributários em seu nome. Acrescenta que a condenação da recorrente ao pagamento de danos não comprovados configura, a um só tempo, a teratologia do v. acórdão e o enriquecimento ilícito da recorrida; c) artigo 502 do CPC, porque incluiu na liquidação de sentença uma condenação que não está prevista na coisa julgada. Afirma que em nenhum momento a sentença exequenda determinou que os valores dos lançamentos tributários fossem pagos diretamente à recorrida, a título de indenização, ainda mais nos vultosos valores em discussão. Requer que todas as publicações/intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR, OAB/DF 28.361, GHILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/F 26.841 e ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA, OAB/DF 54.377. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do CC e 502 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Registrou-se que a assertiva de que inexiste prejuízo para a agravada não reflete a realidade, haja vista que se trata de empresa individual (JOANA BARINO PIRES BASTOS-EPP), ou seja, a responsabilidade da empresária é pessoal e o seu patrimônio se confunde com o da empresa. .... Inafastável reconhecer que a alegação de que houve ofensa à coisa julgada, no aludido processo, esbarra no documento de ID 25522244 - Pág. 20 (fl. 43, deste feito), uma vez demonstrado que o patrimônio da agravada encontra-se ameaçado pela ordem de bloqueio em várias execuções fiscais. Em que pese aduza a agravante que a agravada não sofrerá nenhum prejuízo material, não comprova, por outro lado, o pagamento do tributo que a Fazenda Pública exige da recorrida. Portanto, a tese de que o CNPJ, em nome da empresária individual fora modificado em 2018, não é suficiente para comprovar o recolhimento dos tributos e liberação do nome da agravada. A agravante assevera que o Distrito Federal já manejou as execuções fiscais para cobrança dos débitos tributários e, conforme pode se verificar das CDA’s e das demandas executivas, a agravada JOANA BARINO não consta como ré, responsável ou substituta tributária. Ressalta que o nome da pessoa física da recorrida JOANA BARINO sequer é mencionado nas execuções fiscais. Essa inferência não prospera, posto que as CDAs contemplam o nome da agravada (ID 25522244 - Pág. 2; 25522244 - Págs. 4, 5, 12 e 13). Desta forma, é certo que o patrimônio da pessoa física se confunde com o da pessoa jurídica, ficando à mercê de tais execuções. (ID 30526180). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações/intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR, OAB/DF 28.361, GHILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/F 26.841 e ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA, OAB/DF 54.377. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023